Tribunal: TJSP
Processo: 2286090-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Responsabilidade civil – Direito de imagem - Competência – Redistribuição – Competência da I Subseção de Direito Privado.

É da I Subseção de Direito Privado a competência para julgamento de recursos em que se discute direito a indenização por uso indevido de imagem (direito de imagem).

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Responsabilidade civil – Direito de imagem - Competência – Redistribuição – Competência da I Subseção de Direito Privado.

É da I Subseção de Direito Privado a competência para julgamento de recursos em que se discute direito a indenização por uso indevido de imagem (direito de imagem).

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.